Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de Justiça não impede a condenação ao pagamento das custas do processo. Apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença definitiva, findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação.
2. O artigo 98, § 2o, da Lei 13.105/2015 é até mais contundente ao afirmar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas do processo e honorários sucumbenciais.
3. Não há incompatibilidade entre as disposições dos artigos 12 da Lei no 1.060/1950 (revogado pelo Novo Código de Processo Civil) e 804 do Código de Processo Penal e o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A garantia prevista neste dispositivo constitucional assegura a “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, enquanto as normas infraconstitucionais apenas condicionam a isenção das custas processuais à comprovação da condição de hipossuficiência econômica do condenado criminalmente. Precedentes do STJ.
4. O pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca), reduzir o quantum de exasperação da pena-base sem, contudo, alterar a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.